Tribunal: TJES
Processo: 5000308-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CONCEICAO PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000308-44.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEIDIANY GOMES RAMOS - ES23725

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. EVASÕES E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedidos de progressão de regime e de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de exame criminológico desfavorável e histórico prisional negativo do apenado, condenado a 12 anos e 2 meses de reclusão pelos crimes dos arts. 147, caput, 129, § 9º, e 157, § 2º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário à progressão de regime; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão do livramento condicional, especialmente quanto ao bom comportamento durante a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo este aferido a partir de todo o histórico prisional do condenado, conforme o art. 83, III, “a”, do Código Penal e o Tema 1.161 do STJ.

A progressão de regime demanda a demonstração de boa conduta carcerária e mérito do apenado, cabendo ao magistrado realizar avaliação global do comportamento prisional, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP e da jurisprudência do STF.

O histórico do apenado revela três evasões do sistema prisional e reiterados descumprimentos das condições do regime aberto, configurando faltas graves e evidenciando ausência de disciplina e comprometimento com a execução penal.

O exame criminológico constitui meio idôneo para aferição do requisito subjetivo e aponta instabilidade no cumprimento da pena, inconsistências nos relatos e ausência de internalização da gravidade dos delitos.

A existência de comportamento formalmente adequado não afasta a conclusão negativa quanto ao mérito, diante da análise global do histórico prisional e dos elementos psicossociais.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e se ampara em elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do condenado, e não apenas período recente.

A progressão de regime exige avaliação global do mérito do apenado, não se limitando ao bom comportamento carcerário formal.

O exame criminológico constitui meio idôneo para fundamentar a negativa de benefícios na execução penal quando evidenciar ausência de aptidão do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 83, III, “a”, 147, caput, 129, § 9º, e 157, § 2º; LEP, arts. 50, II e V, e 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.161; STF, Rcl 85570 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.02.2026; STF, HC 110029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000308-44.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEIDIANY GOMES RAMOS - ES23725

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 17733127, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0004970-86.2015.8.08.0012, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, com base no art. 83, inciso III, “a”, do Código Penal, em razão do exame criminológico concluir pela inaptidão de progressão do apenado.

Nas razões recursais (ID 18289553), a D. Defesa sustenta que o agravante implementou os requisitos para a Progressão de Regime para o aberto em 26/12/2024, e para a concessão do Livramento Condicional em 16/01/2025. Argumenta, em síntese, que: (i) basear a recusa da progressão de regime na simples negativa do crime pode ser considerado um erro jurídico e uma violação dos direitos do condenado; (ii) o exame criminológico não trouxe argumentos/fundamentos capazes de demonstrar que o reeducando não está apto a progredir e (iii) não houve fundamentação na decisão que indeferiu a progressão.

Dessa forma, requer que seja modificada a decisão vergastada para o fim de conceder o benefício.

Em contrarrazões (ID 17733127, pp. 6/11), o Órgão Ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o apenado não preenche o requisito subjetivo necessário à obtenção do benefício impugnado.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do
recurso
e passo à
análise
do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, 129, § 9º, e 157, § 2º, todos do Código Penal Brasileiro, com pena unificada de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na hipótese em análise, as condenações do agravante são assim discriminadas, conforme consta do Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1) 00002509-15.2013.8.08.0012

– 4a2m0d – A
rt. 129, § 1º e § 9º, c/c
A
rt. 147, caput, ambos do Código Penal.

2)
0020904-09.2019.8.08.0024
– 8a0m0d – Art. 157, §2º, do Código Penal.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão do benefício do Livramento Condicional ou Progressão do Regime ao apenado.

No que diz respeito ao Livramento
C
ondicional
, nos termos do art. 83, do Código Penal, sua concessão exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo este último consubstanciado na demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.

Nesse sentido, o art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal estabelece que o livramento condicional somente pode ser concedido ao condenado que comprove, além do cumprimento da fração de pena exigida (requisito objetivo), o bom comportamento durante a execução penal (requisito subjetivo), aferido de forma global, não se restringindo a lapso temporal determinado.

Trata-se de entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.161), que firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do inciso III do art. 83, do Código Penal”.

Já em relação à progressão de regime,
também faz-se necessário avaliar a conduta carcerária do apenado, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84: “
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

Cumpre destacar o entendimento no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal que reconhece que a verificação do requisito subjetivo para a progressão de regime possui alcance mais amplo do que a mera constatação de bom comportamento carcerário formal. Confira-se:

“[...] 5. A análise do requisito subjetivo da progressão de regime não se limita ao bom comportamento carcerário, competindo ao magistrado avaliar o mérito do condenado, sob pena de esvaziamento do livre convencimento motivado do Juízo da Execução. [...] (Rcl 85570 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO PUBLIC 12-03-2026)”

Em síntese, embora o comportamento disciplinar positivo seja elemento relevante, ele não esgota a análise exigida pelo ordenamento jurídico. Incumbe ao juízo proceder a uma avaliação global do mérito do condenado, o que abrange o histórico prisional, eventual reiteração de faltas, grau de comprometimento com a ressocialização e demais elementos concretos constantes dos autos.

No caso concreto, conforme Relatório da Situação Processual Executória colacionado no Seq. 489.1, em 26/12/2024 o apenado preencheu os requisitos objetivos para a progressão de regime para o aberto, e em 16/01/2025 também preencheu os requisitos objetivos para a concessão do Livramento Condicional.

No tocante ao requisito subjetivo, a análise dos documentos constantes dos autos de execução evidencia a ocorrência de três evasões do sistema prisional, registradas nos anos de 2022, 2023 e 2026, sendo a última em 28 de janeiro de 2026, com recaptura em 22 de fevereiro de 2026. Ademais, constata-se o descumprimento, por três vezes, das condições impostas durante o regime aberto.

Tais condutas configuram faltas graves, nos termos do art. 50, incisos II e V, da Lei nº 7.210/89 (Lei de Execução Penal), porquanto revelam violação aos deveres inerentes à execução da pena e comprometem a disciplina e a confiança necessárias à progressão no sistema prisional.

Ademais, do exame criminológico (Seq. 506.1), verifica-se que o parecer do serviço social destacou a instabilidade do percurso de cumprimento da pena, evidenciada por reincidência criminal, evasões e sanções disciplinares, bem como a ausência de vínculo laboral institucional, em razão de impeditivo administrativo (PAD em curso). O parecer psicológico aponta inconsistências significativas nos relatos do apenado, observando que, embora assuma a autoria do crime, não reconhece a gravidade dos atos praticados.

No atestado de Seq. 506.1, atribuiu-se conduta carcerária boa ao reeducando; contudo, a direção da unidade registrou que o apenado tende a se eximir da responsabilidade pelos delitos, imputando culpa a terceiros, o que inviabiliza reflexão sobre a gravidade de suas ações.

Diante desses elementos, conclui-se que o custodiado não se encontra apto, no presente momento, para fins de progressão de regime ou livramento condicional.

Importa destacar, ainda, que o exame criminológico constitui meio probatório idôneo à aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional ao apenado, na medida em que fornece subsídios técnicos relevantes acerca de sua personalidade, conduta e grau de assimilação dos objetivos da execução penal.

Com efeito, é legítimo que o magistrado se valha das conclusões e avaliações psicossociais nele constantes para a formação de seu convencimento motivado, extraindo desses elementos dados concretos que auxiliem na verificação do mérito do condenado. Nesses termos:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTE WRIT. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. [...] (HC 110029, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 03-11-2011 PUBLIC 04-11-2011)”

Diante do exposto, a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)